Tribunal: STF
Processo: AI 380773
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
                  I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada,
 torna-
se inviável o recurso.
                 II. - Precedentes.
                 III. - Agravo não provido.